Tribunal: TJMT
Processo: 1005171-45.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005171-45.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ELIANE FERNANDES KALINOWSKI - CPF: 491.799.859-04 (AGRAVADO), DOUGLAS TADEU MAGALHAES - CPF: 023.111.991-70 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), RENERIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 808.521.652-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO – ART. 139-A, §§1o a 4o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS – CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – STATUS CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS – INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 70/2014 – INOCORRÊNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“1. In casu, mesmo que não exista expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência.

2. Desse modo, pautando-se no ordenamento jurídico vigente, em especial, aos preceitos constitucionais pertinentes à proteção da criança e do adolescente, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, e na falta de uma lei adequada para este fim, ou havendo lacuna na legislação já existente, faz-se necessário a concessão da segurança, decorrente de outras fontes, integrando o direito e preenchendo a lacuna no caso concreto.

3. O Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assim sendo, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas
.
(MS 140617/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá no Mandado de Segurança no 1013587-73.2017.811.0041 que deferiu o pedido liminar de redução da carga horária da sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta) por cento, sem redução de vencimento, uma vez que a Impetrante tem filho portador de Transtorno Espectro Autismo (TEA) e este é totalmente dependente da mãe.

Sustenta o Estado Agravante a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 70/2014, que acrescentou o art. 139-A na Constituição Estadual, haja vista que a mesma contém vício de iniciativa.

Alega ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Requer a concessão de efeito suspensivo.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 1442258).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 1783401).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 1980373).

É o relatório

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ELIANE FERNANDES KALINOWSKI, deferiu o pedido liminar de redução da carga horária da jornada de trabalho da Agravada, em 50% (cinquenta) por cento, sem redução de vencimento, uma vez que a mesma tem filho portador de Transtorno Espectro Autismo (TEA) e este é totalmente seu dependente.

Como relatado, o agravante pretende a concessão do provimento de urgência para suspender a eficácia da decisão invectivada que determinou a redução da carga horária da jornada de trabalho da servidora pública e ora agravada em 50% (cinquenta por cento) para fins de acompanhamento do seu filho portador de necessidades especiais, sem prejuízo da remuneração.

In casu
, a agravada, servidora pública estadual, ocupante do cargo de Nutricionista na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, impetrou mandado de segurança contra ato imputado ao Secretário Adjunta de Administração Sistêmica pretendendo a concessão de horário especial de trabalho para cuidar de filho especial portador de Transtorno do Espectro Autismo (TEA), sem a compensação de horário ou redução proporcional da remuneração, cujo pleito foi indeferido na seara administrativa.

O juízo monocrático, vislumbrando os requisitos da medida liminar, a deferiu nos seguintes termos,
in litteris
:

“[...] Os relatórios de avaliações psiquiátricas trazidos aos autos, comprovam que o filho da Impetrante é portador do Transtorno do Espectro Autista, CID 10:F84.5 (Autismo), e afirmam que o tratamento é complexo, sendo o paciente parcialmente dependente para atividades da vida diária e necessitando de supervisão constante, exigindo assim os cuidados da mãe.

Sendo assim, é certo que a relevância dos motivos ficou devidamente demonstrada nos autos.

Da mesma forma, a possibilidade e o perigo de dano irreparável é identificado à medida que a criança autista é dependente de um adulto responsável, no caso a Impetrante.

ISTO POSTO, DEFIRO o pedido liminar. [...]”
(Id. 687902)

Pois bem. De início, merece registro que o artigo 139-A da Constituição Estadual que embasou a decisão invectivada e contra a qual o ente público se volta no presente instrumento, de fato restou declarado inconstitucional recentemente pelo e. Tribunal Pleno deste Sodalício quando do julgamento da ADI no. 184575/2015, encerrado em 14/12/2017.

Ocorre que referida inconstitucionalidade do dispositivo legal limitou-se em analisar o vício de forma, na medida em que editada por quem não detinha competência, sendo esta de iniciativa do Chefe do Executivo Estadual [art. 39, par. único, II, “b” e “d” da Constituição Estadual].

Em outros termos, aludido julgado não adentrou no mérito acerca da constitucionalidade ou não do direito da redução de 50% [cinquenta por cento] de jornada de trabalho, sem prejuízo de integral remuneração aos servidores públicos responsáveis legais e que cuidem diretamente de pessoa com necessidade especial, até porque, quanto a este ponto, o direito pleiteado na ação de base, ao contrário do consignado pelo ente público recorrente, encontra amparo na norma constitucional, em Lei Federal, e, ainda, em tratados e convenções internacionais de direitos humanos, precipuamente os relacionados com a Convenção de Nova Iorque da qual o Brasil é signatário [Decreto Legislativo no. 186/2008], cujo
status
é constitucional.

Ademais, o entendimento adotado na decisão hostilizada, embora fundamentada no referido dispositivo declarado inconstitucional pelo Plenário deste Sodalício, guarda perfeita consonância com a jurisprudência pátria em formação, inclusive no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, em que se prioriza a proteção à vida e à saúde da criança portadora de necessidades especiais.

Aliás, o mesmo sentido foi adotado em recente julgado proferido pela colenda Turma de Direito Público e Coletivo, lançada nos autos do MS no. 140617/2015, de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, encerrado em
01/03/2018
, que, por maioria de votos, entendeu pela legalidade da redução de carga horária sem comprometimento da remuneração, cuja ementa restou redigida nos seguintes termos,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO – ART. 139-A, §§1o a 4o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS – CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – STATUS CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS – INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 70/2014 – INOCORRÊNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. In casu, mesmo que não exista expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência.

2. Desse modo, pautando-se no ordenamento jurídico vigente, em especial, aos preceitos constitucionais pertinentes à proteção da criança e do adolescente, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, e na falta de uma lei adequada para este fim, ou havendo lacuna na legislação já existente, faz-se necessário a concessão da segurança, decorrente de outras fontes, integrando o direito e preenchendo a lacuna no caso concreto.

3. O Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assim sendo, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas
.”
(MS 140617/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018). (destaquei)

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 12 DE AGOSTO DE 2020:

JULGAMENTO ADIADO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DR. EDSON DIAS REIS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. A 2a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2020:

À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020